Tribunal: TJSP
Processo: 2270977-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Penhora - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da constrição - Recorrente sustenta que o imóvel pertence a terceiro - Defesa de direito alheio em nome próprio – Impossibilidade - Art. 18 do CPC – Embargos rejeitados*